Tribunal: STF
Processo: RHC 241971
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Edson Carlos Meira de Andrade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 766.369/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, neste recurso, que a insignificância do delito estaria caracterizada diante do valor do bem furtado (bicicleta usada) e que a reincidência genérica não seria óbice ao reconhecimento da atipicidade da conduta.



    Aduz, ainda, ser cabível a substituição da pena por restritiva(s) de direitos.



    Requer-se, ao final:



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, (a) reconhecer a incidência do princípio da insignificância e assim absolver o Paciente em razão da atipicidade material e (b) subsidiariamente aplicar a substituição da sua pena por uma restritiva de direitos ou, ainda subsidiariamente, por duas restritivas de direitos.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUBTRAÍDO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL: MAUS ANTECEDENTES. OUTROS ELEMENTOS A SEREM SOPESADOS. CRIME COMETIDO APÓS A FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, NO QUAL CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO. INEXPRESSIVIDADE PENAL DO FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA PRATICADA QUE NÃO TÊM CONOTAÇÃO IRRELEVANTE NA ESFERA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VEDAÇÃO LEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese em apreço, é inaplicável o princípio da insignificância, tendo em vista que o valor da res furtiva é superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato. 



    2. Prática do delito de furto logo após fuga do estabelecimento prisional. 



    3. A matéria relativa à nulidade, com relação ao aviso de Miranda, não foi apreciada pela Corte local, restando clara a supressão de instância. Precedentes. 



    4. A existência de circunstâncias judiciais negativas e de reincidência impedem a conversão da reprimenda privativa de liberdade em restritivas de direitos. 



    5. Agravo regimental conhecido e desprovido.”



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, como bem assentou a Ministra Relatora Daniela Teixeira, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente, pois não houve reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta. Veja-se:



    “No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs:



    Quanto ao ponto, a Corte de origem afastou o pleito defensivo com as seguintes considerações (e-STJ fl. 27) (...) 



    O Tribunal consignou a maior reprovabilidade da conduta imputada, em razão da habitualidade na prática delitiva e a existência de maus antecedentes, o que reforça a impossibilidade de incidência do princípio em apreço.(...)



    Primeiramente sobre o reconhecimento do princípio da insignificância, o valor da res furtiva – uma bicicleta comprada pela vítima por R$ 200,00 (duzentos reais), não pode ser considerado ínfimo, pois equivalia, à época dos fatos, a mais de 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, o paciente praticou o delito de furto em tela logo após empreender fuga do estabelecimento prisional onde cumpria pena no regime semiaberto. Sendo assim, resta inviabilizada a aplicação do princípio da insignificância. 



    Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:”



    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 1º/2/16).



    Destaco, ainda, julgados da Corte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 187.886-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade na conduta, notadamente por se tratar de agente que, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pelo crime de roubo, ostenta maus antecedentes por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal.



    5. Nego provimento ao agravo regimental.” (HC nº 142.374-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/4/18).



    De igual modo, entendeu o STJ que se encontra ausente requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito diante da existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 44, III).



    Assim destacou a Ministra Relatora Daniela Teixeira em seu voto:



    “No que diz respeito ao pedido de substituição da pena, esse também é inviável, pois, conforme o entendimento dessa Corte, ainda que tenha sido fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais negativas e de reincidência impedem a conversão da reprimenda privativa de liberdade em restritivas de direitos.”



    Com efeito, consoante se lê na jurisprudência deste Supremo Tribunal, 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. (…) 3. Ordem denegada”. (HC 118.605, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.3.2014). (Grifos nossos).



    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente